Tribunal: TJDFT
Processo: 0740394-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740394-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THARYK ADVOGADOS ASSOCIADOS, THARYK PAIXAO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ROBERTO RESTUM, ADRIANA RESTUM, FELIPE ROBERTO RESTUM, DANIELE RESTUM TRALDI, VANESSA RESTUM, SUN BLOOM PARTICIPACOES LTDA, PORT COMPANY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por THARYK ADVOGADOS ASSOCIADOS, THARYK PAIXAO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução, no 0739147-85.2021.8.07.0001 que determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos: Trata-se de execução proposta por EXEQUENTE: THARYK ADVOGADOS ASSOCIADOS, THARYK PAIXAO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor de ROBERTO RESTUM, ADRIANA RESTUM, FELIPE ROBERTO RESTUM, DANIELE RESTUM TRALDI, VANESSA RESTUM, SUN BLOOM PARTICIPACOES LTDA e PORT COMPANY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, fundada em contrato de honorários advocatícios com os executados em 03 de novembro de 2020 (id107806179), cujo objeto era o patrocínio dos interesses dos executados junto à PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, visando acordos de regularização dos débitos federais na modalidade de transação tributária, nos seguintes termos: "I-DO OBJETO DO CONTRATO Cláusula 1a - O presente Instrumento tem por objeto a prestação de serviços advocatícios de consultoria tributária, revisão dos valores devidos, adesão a transações administrativas perante a Receita Federal e/ou PGFN, elaboração de relatórios fiscais, e ainda atuação nos processos administrativos junto à Receita Federal e/ou PGFN, promovendo as defesas fiscais, administrativas e/ou judiciais de todos os processos administrativos presentes na Cautelar Fiscal n. 0017021-25.2014.4.03.6128 (Conforme planilha dados abaixo) - distribuída na 2a vara Federal do Fórum Federal da Comarca de Jundiaí - São Paulo, com o objetivo de realizar parcelamentos perante a Receita Federal com o fim de obter a liberação de todos os bens imóveis, bens móveis, todas as marcas e valores bloqueados na Cautelar Fiscal das empresas e pessoas físicas mencionadas na mesma. Parágrafo Primeiro Compreende ainda o objeto do presente instrumento, o acompanhamento e apresentação de defesas e recursos em execuções fiscais no âmbito da Justiça Federal de São Paulo e do TRF da 3a Região e ações criminais todas oriundas da Cautelar Fiscal n. 0017021-25.2014.4.03.6128 2a vara Federal do Fórum Federal da Comarca de Jundiaí - São Paulo, das quais as CONTRATANTES façam parte." Ainda segundo o contrato, os honorários pactuados foram de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido nas referidas transações junto à PGFN quando o proveito econômico fosse maior que 50% (cinquenta por cento) e 03% (três por cento) quando o proveito econômico fosse inferior a 50% (cinquenta por cento), conforme se verifica a seguir: "VI - DA REMUNERAÇÃO - FORMA E ÉPOCAS DOS PAGAMENTOS Clausula 8a Pelos serviços profissionais especificados na cláusula 1a do presente Instrumento, os CONTRATADOS perceberão a título de honorários a porcentagem de 5,0% (cinco por cento), que se origine na atuação dos CONTRATADOS, sob o proveito econômico efetivamente experimentado pelos CONTRATANTES na redução de multas e juros constantes nos processos administrativos elencados acima, atualizados até a presente data no valor de R$ 676.782.326,83 (seiscentos e setenta e seis milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos). Os honorários serão pagos em 20 parcelas iguais e consecutivas com vencimento todo dia 12 de cada mês. Cláusula 9a - Os honorários serão devidos na proporção de 5% do valor reduzido, caso haja uma redução efetiva de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor total atual de R$ 676.782.326,83 (seiscentos e setenta e seis milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos). Caso não haja a redução de 50%, os honorários serão pagos na proporção de 3% (três por cento) sobre o total do valor reduzido." Narra também que em 18 de dezembro de 2020 foi obtido o primeiro resultado positivo dos trabalhos avençados, com a consolidação junto à PGFN de Transação Excepcional em favor do primeiro executado ROBERTO RESTUM, onde houve um abatimento de R$100.709.664,21, o que representaria um proveito econômico de 67,14% sobre o valor devido, consoante se verifica no comprovante de adesão à negociação de id 107806181. Assevera, porém, que os executados não enviaram a documentação e as informações necessários à continuidade dos trabalhos, violando a Cláusula 5a do Contrato de Honorários, devendo ser considerado como alcançado o objetivo de proveito econômico acima dos 50%, o que gera uma obrigação de pagamento dos honorários na razão de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido, totalizando assim os honorários devidos em R$5.035.483,21, que deveriam ser pagos em 20 (vinte) parcelas iguais a partir de 12 de janeiro de 2021. Por meio da decisão de id107909756, foi determinada a emenda à inicial para comprovação integral prestação dos serviços contratados e conter elementos para precisar a base de cálculo sobre a qual seria aplicado o percentual definido contratualmente. Na emenda juntada no id retro, a parte credora esclarece que "(...) A prestação dos serviços é inconteste, apesar de parcial, por culpa tão somente dos executados, que demonstraram falta de interesse em prosseguir com os trabalhos contratados, não disponibilizando a documentação necessária ao prosseguimento.(...)". Acosta, também, procuração outorgada pelo primeiro executado (id109235469) e cópia e-mail com o link do processo que atuou (id109235470). DECIDO Imponha-se sigilo aos documentos acostados pelo autor, protegidos constitucionalmente, com acesso restrito às partes e seus procuradores. Nos termos do artigo 24 da Lei n° 8.906/94 – Estatuto da Advocacia c/c inciso XII, do artigo 784 do Código de Processo Civil, o contrato de honorários é título executivo extrajudicial. Todavia, para instruir adequadamente o processo executivo, além de estar listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva, imperioso que o título tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível, como determina o art. 783 do CPC. Com efeito, não cabendo ao juiz pesquisar em torno da existência e extensão do direito do credor, no curso da execução, toda fonte de convicção ou certeza deve se concentrar no título executivo, de cuja leitura poderá identificar, com precisão, quem são o credor e o devedor, qual é o bem devido e quando era devido o cumprimento da obrigação. Isso porque a obrigação líquida contém em si todos os elementos necessários para a apuração da quantia devida, já que não é permitido a liquidação prévia, como no caso dos títulos judiciais. No dizer de Marcos Vinícius Rios Gonçalves (Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 12a edição, 2019, p. 75), “(...) é ilíquida a obrigação se o quantum depender da comprovação de fatos externos a ela. Por exemplo, não será possível executar uma confissão de dívida, em que o devedor se comprometer a pagar ao credor 10% do faturamento da empresa que possui, porque a verificação do débito, nesse caso, depende de fator externo, que depende de prova.” Como se vê da cláusula do pagamento supracitada, os honorários serão devidos na proporção de 5% do valor reduzido, caso haja uma redução efetiva de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor total atual de R$ 676.782.326,83. No entanto, como o próprio exequente afirma, houve a prestação parcial dos serviços, de modo que o percentual a ser aplicado aos honorários de 3%, pois o proveito econômico alcançado não superou 50% (R$100.709.664,21) de R$ 676.782.326,83. Além disso, segundo entende o exequente, ficou acordado que os honorários deveriam ser pagos em 20 (vinte) parcelas iguais a partir de 12 de janeiro de 2021. A respeito, a cláusula 9a, §3o, estabeleceu que o pagamento das parcelas teria início em até 10 dias úteis após a efetivação do benefício financeiro. Desta forma, se a suposta transação é datada de fevereiro de 2021, fica claro que não poderia haver débito antes dessa data, ou melhor, já em janeiro de 2021. Além disso, a partir da análise detida dos autos, em especial dos termos do contrato entabulado entre as partes, inexiste previsão contratual que imponha o vencimento antecipado da dívida. Dessa forma, uma vez inexistente cláusula contratual que fundamente a aplicação do vencimento antecipado das parcelas estabelecidas na avença, a cobrança de juros legais e de multa moratória deve observar as datas de vencimento pactuadas, com desconto das parcelas eventualmente pagas. Embora seja possível incluir nos cálculos as parcelas que se vencerem ao longo do processo, segundo a tese firmada no julgamento do IRDR n. 14, pelo Eg. TJDFT, o débito inicial deveria abranger apenas as prestações vencidas e não pagas, acrescida de multa e juros moratórios, afastando-se apenas o vencimento antecipado do contrato. Veja-se que pactuado que os serviços seriam prestados acerca de todo o montante dos débitos fiscais, estimado pelas partes em R$ 676.782.326,83. Porém, houve unicamente prestação parcial alcançando, supõe-se, débitos no montante de R$ 149.998.842,21 (Id 109235465). Nessa linha, devido aos serviços contratados terem sido realizados de forma parcial, no caso em tela esvaziam-se os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que torna incabível a propositura de ação de execução. De se ressaltar que não se está afirmando a inexistência dos honorários a que tem direito o(a) advogado(a). Vislumbra-se somente que a via da execução não seria a adequada para esse propósito. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, "(...)Em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios, a apuração do valor proporcional dos honorários advocatícios deve ser realizada em demanda própria, de modo a remunerar o advogado de forma compatível com o trabalho efetivamente realizado, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 (...)" (Acórdão 1372076, 07014286920218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, confira-se: "(...) Havendo, no decorrer do contrato de prestação de serviços advocatícios, a revogação do mandato pela parte contratante, mostra-se inviável o recebimento dos valores devidos pelo advogado em sede de execução de título extrajudicial, por ausência de certeza e liquidez do título. (...)" (Acórdão 1158625, 07165356420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, não há título executivo hábil a ensejar a via eleita. Emende-se, portanto, a inicial ao tipo de processo e procedimento com ela compatível - ação de cobrança (ou monitória). Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Narra que “O título executivo é um contrato de honorários advocatícios, no qual os exequentes foram contratados para atuarem no âmbito administrativo para rever os débitos fiscais dos contratantes, podendo realizar adesões a parcelamentos, e outras avenças juntos à RFB ou à PGFN” e que “foram pactuados honorários de êxito na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido, caso a redução da dívida chegasse a 50% (cinquenta por cento) do valor inicialmente devido”. Sustenta que “no início dos trabalhos, em dezembro de 2020, obtiveram êxito considerável ao pactuarem com a PGFN acordo de transação tributária em nome do primeiro executado Roberto Restum (dono das empresas que compõem o grupo econômico), o qual resultou numa economia de R$100.709.664,21 (cem milhões, setecentos e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) para o contratante. No entanto, os contratantes não cumpriram com os pagamentos conforme pactuados, e ainda não forneceram aos contratados os meios necessários para que continuassem a prestar os serviços e seguir com o planejamento tributário já traçado pelos contratados. Com essa conduta, os contratantes interromperam a prestação dos serviços e deram causa à quebra contratual, que por fim ensejou o ajuizamento da execução dos honorários.” Alega que o título apresentado está revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, pois a prestação de serviços é inconteste, apesar de parcial, tão somente por culpa dos executados. Aduz que “O contrato é datado de 03 de novembro de 2020, e pouco mais de um mês após a contratação os exequentes obtiveram êxito em pactuar com a PGFN a transação tributária que gerou o proveito econômico que deu liquidez, certeza e exigibilidade ao contrato, conforme faz prova o documento acostado (ID 107806181), que é protegido pelo sigilo fiscal e somente poderia ser obtido por quem efetivamente realizou o serviço.” Alegam que a decisão agravada se encontra eivada de nulidade, por ausência de fundamentação. Requer o deferimento da liminar para o prosseguimento da execução com citação dos executados. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 31569523). Deixo de conhecer o presente agravo de instrumento porquanto a emenda inicial não possui caráter decisório à desafiar agravo de instrumento isto por que se trata de contribuição do juízo para aperfeiçoamento ou mesmo viabilidade da pretensão do autor de obter o provimento jurisdicional. Não há res judicata em face da emenda, pois em verdade constitui apenas um diálogo na qual o Magistrado faz um predição de seu entendimento, alertando a parte do que virá adiante. Cito precedente: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0708648-92.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A,CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. AGRAVADO(S) GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,NELSON VOLPATO e VANDA CANDIDO VOLPATO Relatora Desembargadora SANDRA REVES Acórdão No 1232925 EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DO ATO ATACADO. PRECLUSÃO LÓGICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Na hipótese, ainda, houve o cumprimento do ato judicial agravado, com a apresentação de emenda à petição inicial, motivo pelo qual também incide à espécie o fenômeno da preclusão lógica, pois praticado ato processual incompatível com a vontade de recorrer. Circunstância que também autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de dezembro de 2021